Tribunal: TJDFT
Processo: 0709976-32.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. DIFAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INSTAURAÇÃO DESNECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO FÍSICA DA MERCADORIA. EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOA JURÍDICA DIVERSA DA ADQUIRENTE. CIRCULAÇÃO JURÍDICA. CARACTERIZADA. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
1. Demonstrado que o crédito tributário objeto da controvérsia foi gerado a partir de declaração prestada pelas próprias contribuintes, é desnecessária a instauração de procedimento administrativo, não devendo ser acolhida a tese de nulidade sustentada pela parte apelante.
2. O fornecedor sediado em outro Estado submete-se ao recolhimento da diferença de alíquota (DIFAL) de ICMS nas vendas de produtos a seguradoras, consumidores finais, sediados no Distrito Federal, ainda que os produtos não tenham aqui ingressado fisicamente, sendo empregados em reparos realizados no próprio estado de origem, porquanto não importa a circulação física da mercadoria, mas a jurídica, para fins de incidência do fato gerador.
3. As notas fiscais que deram origem aos débitos questionados demonstram a alteração da titularidade jurídica dos produtos comercializados pelas requerentes, que tem sede em Mato Grosso do Sul, para Seguradora com sede no Distrito Federal, de forma que não há que se falar em não incidência de DIFAL/ICMS nas referidas operações.
4. Apelação conhecida e desprovida. Agravo Interno Prejudicado.